Tribunal: TJES
Processo: 5025373-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CONSELHOS
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025373-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER DEFINITIVO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existem elementos nos autos no sentido de que autora/apelada realizou escavações no terreno para fundação do barramento, anteriormente à ordem de paralização da obra, datada de 11/10/2018. Tem razão a autora/apelada ao afirmar que prestou serviços que se mostraram necessários ao início do cumprimento do contrato, apenas posteriormente verificando impasses que exigiram a paralisação das obras.

2.
Com efeito, entende a jurisprudência pátria que, mesmo nos casos de contratação irregular de serviço pela Administração, é cabível o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

3.
De outro lado, assiste razão ao Estado apelante ao argumentar que a comprovação de que faz jus ao alegado crédito, bem como a forma como se chegou ao valor pleiteado a título de condenação, encontram-se integralmente no âmbito do ônus probatório da parte recorrida. Sobre esse ponto, após a Réplica do apelado no curso do processo, o Juízo de primeiro grau, no Despacho de ID 4285831, considerou não haver necessidade de produção de outras provas, porém, para “evitar qualquer alegação de nulidade futura por cerceamento”, determinou a intimação das partes para tomarem ciência. Em seguida, o Estado se manifestou pela ciência do Despacho e o autor permaneceu inerte, pelo que foi prolatada a Sentença em seguida, julgando o feito antecipadamente.

4.
Como amplamente sabido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC). Ocorre que, malgrado haja nos autos elementos no sentido da execução das escavações iniciais para a execução do contrato, faltam provas suficientes sobre (a) quais foram exatamente as obras realizadas e em que medidas elas eram necessárias ao cumprimento do objeto contratual e (b) qual o valor exato despendido para a execução das obras necessárias ao início do cumprimento do contrato, antes da sua paralisação.

5.
Diante do impasse, a solução adequada ao caso requer a compatibilização entre, de um lado, o direito da autora ao recebimento pelas escavações que realizou anteriormente à paralisação da obra contratada, e que se mostraram necessárias ao início do cumprimento da avença, até verificar-se a incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra, e, de outro lado, a necessidade de provar-se o custo exato desses serviços prestados, o que deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, inciso I, e art. 510 do CPC.

6.
Como sabido, a liquidação objetiva dar valor a uma sentença ilíquida (sem valor), sendo que a liquidação por arbitramento permite que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, assim como prova pericial a fim de alcançar a liquidez do título judicial.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 4285989)

em face da r. sentença (ID 4285986) que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por
ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI
em face do apelante
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Estado ao pagamento da quantia de R$ 89.771,59 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), atualizados com juros e correção monetária.

Contrarrazões da apelada no ID 4285995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, informando a ausência de interesse na sua intervenção no feito (ID 6617734).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 4285989)

em face da r. sentença (ID 4285986) que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por
ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI
em face do apelante
,
julgou procedente a pretensão autoral, , condenando o Estado ao pagamento da quantia de R$ 89.771,59 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), atualizados com juros e correção monetária.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cabe esclarecer os contornos da demanda.

ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI
ajuizou a presente ação indenizatória narrando ter se sagrado vencedora da Tomada de Preços nº 010/2017 promovida pela SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, através do Processo nº 79799943, para execução de uma barragem de concreto no Município de Ecoporanga – ES, sendo, com isso, celebrado o Contrato nº 11/2018.

A Ordem de Serviço foi dada em 01/05/2018, data da publicação no diário oficial, e, tão logo iniciados os trabalhos de construção da referida barragem, a Autora e a fiscalização da SEAG verificaram problemas que ocasionaram a paralização da obra, conforme Ordem de Paralisação, em 11/10/2018, com as devidas justificativas e em decorrência de reunião realizada entre a empresa responsável pelo projeto (Ruralter), a Autora, representantes da SEAG e da fiscalização terceirizada (Consórcio Tractebel/Aquaconsult).

Segundo aduz, para a execução da barragem para a qual foi contratada, o primeiro serviço a ser executado era a escavação até o limite/cota estabelecida em projeto. Dentro dessa cota de escavação, pelo projeto, deveria ser escavado material de 1ª categoria, com uso de escavadeira.

No entanto, no local havia material diverso, no caso, rochas em decomposição e matacão, o que é definido como material de 3ª categoria, para o qual o modo de trabalho, o tempo e o valor são diferentes. Alega que a presença de material diverso constitui falha de projeto, pela falta de sondagem ou sondagem insuficiente, sendo que a Contratada - ou qualquer outra licitante - não teria condição de identificar antes do início da execução do trabalho de escavação.

Diante da necessidade de identificar a profundidade e camadas desses materiais, foi realizada escavação até a cota do levantamento topográfico assinalado em medição e, em seguida, novas sondagens, segundo afirma, tudo devidamente autorizado e acompanhado pela SEAG, como apontado no diário de obra do mês de agosto/2018.

Até mesmo por não haver outra solução, foi determinado pela SEAG que a contratada promovesse a escavação até a cota estabelecida no projeto, em que pese o material ser diverso – rocha ao invés de terra. Após execução do serviço de escavação, sendo identificada a necessidade de realização de sondagem, a Autora requereu em 24/09/2018 a prorrogação do prazo de vigência do contrato.

Alega que o serviço estabelecido em contrato era a execução de escavação de terra, sendo que, após iniciada, verificou-se a presença de rocha, tendo a Autora - sob ordem da Contratante e com efetivo acompanhamento de setores daquele órgão e até mesmo da empresa autora do projeto -, realizado escavação de material de 3ª categoria até o limite de cota definido, por ser necessário para cumprir o projeto, e quando atingiu-se esse limite de cota, todas as partes envolvidas decidiram em reunião que a solução técnica era realizar mais sondagem. Afirma que a execução do canal de desvio acarretou erosão na base do talude da estrada, impondo medidas pela empresa visando a contenção ao deslizamento de terra, o que justifica os serviços de escavação mecânica e de espalhamento de material de 1ª categoria.

Essa constatação de divergência de solo foi a razão da paralização da obra, conforme Ordem de Paralização, porém, alega a autora que não foi paga pelos serviços efetivamente realizados, no valor de R$ 89.771,59 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Após Sindicância administrativa que indeferiu o pedido indenizatório da empresa, a autora ingressou com a presente demanda buscando o recebimento da indenização.

Seguido o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
suposta prestação de serviços por parte da recorrida não lhe gera o direito à indenização, haja vista a ausência de autorização para serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária;
(ii)
não há razão para condenação do Estado pela simples alegação da parte recorrida de que os serviços eram indispensáveis, já que ela não traz qualquer prova técnica nesse sentido;
(iii)
a comprovação de que faz jus ao alegado crédito, bem como a forma como se chegou ao valor pleiteado a título de condenação encontra-se integralmente no âmbito do ônus probandi da parte recorrida;
(iv)
não há, nos presentes autos, a demonstração inequívoca da boa-fé do recorrido/contratado, o que é, como cediço, requisito indispensável para postulação de eventual pagamento de despesa não prevista contratualmente;
(v)
caso mantida a condenação, requer-se que seja ajustada a r. Sentença para que seja observada a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021, determinando a incidência da atualização monetária à condenação da seguinte forma: até 08/12/2021, incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança (observando o Tema 810 do STF), conforme previsto na Sentença; e, a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

No caso, resta incontroverso nos autos que as duas partes firmaram contrato administrativo para execução, por parte da empresa apelada, de uma barragem de concreto no Município de Ecoporanga-ES.

Igualmente incontroverso que, após iniciados os trabalhos contratados, a empresa recorrida e a fiscalização da SEAG verificaram problemas no projeto da obra, o que ensejou a Ordem de Paralisação dos serviços em 11/10/2018.

Cinge-se a controvérsia ao alegado direito da empresa apelada à indenização a ser paga pelo Estado, a fim de ressarcir os gastos que a empresa teve com os serviços efetivamente prestados até a paralisação das obras, assim como se questiona o valor exato de tais serviços.

Inicialmente, existem elementos nos autos no sentido de que autora/apelada realizou escavações no terreno para fundação do barramento, anteriormente à ordem de paralização da obra em 11/10/2018. Isso pode ser verificado do Relatório de Execução das Obras de Barragem de Ecoporanga, assinado pela fiscal do contrato. Nas palavras da fiscal:

“Durante a execução das obras, foram identificados alguns problemas de incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra, em especial no que diz respeito à questão da sondagem e identificação de base para fundação do barramento a ser construído, conforme relato que segue:

As escavações executadas para a fundação do barramento encontram-se com profundidade próximas à profundidade indicada no projeto e não foi encontrado o topo rochoso para assentamento do barramento. E, como não havia orientação em projeto do canal de desvio, a construtora o executou na margem esquerda do córrego e por encontrar um solo incompatível com a velocidade da água no curso do córrego, ocorreram erosões na base do talude da estrada rural, com deslizamento de terra no período de chuva. A construtora procedeu à correção dos danos causados pelo deslizamento [...]”

Tendo isso em vista, a fiscal conclui afirmando que, em razão dos problemas verificados no terreno a partir das primeiras escavações, o que importaria na necessidade da alteração do projeto elaborado e do contrato firmado, a Administração decidiu paralisar os serviços a partir de 11/10/2018.

Nesse sentido, tem razão a autora/apelada ao afirmar que prestou serviços que se mostraram necessários ao início do cumprimento do contrato, apenas posteriormente verificando impasses que exigiram a paralisação das obras.

Favoravelmente à autora/apelada, com efeito, entende a jurisprudência pátria que, mesmo nos casos de contratação irregular de serviço pela Administração, é cabível o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
.6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização
, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal.
Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores.
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO NÃO COMPROVADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta necessidade de majoração das penalidades aplicadas ao réu João Carlos Gonçalves Baracho, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão quanto ao tópico. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção.
3. Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem ponderado que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que "ainda que reprovável as condutas perpetradas pelos requeridos, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito do Município" (fl. 2.381). Desse modo, não há falar em violação à Lei 8.429/1992, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a diretriz dosimétrica prevista na legislação de regência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1451163 PR 2014/0091297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

De outro lado, assiste razão ao Estado apelante ao argumentar que a comprovação de que faz jus ao alegado crédito, bem como a forma como se chegou ao valor pleiteado a título de condenação, encontram-se integralmente no âmbito do ônus probatório da parte recorrida.

Sobre esse ponto, após a Réplica do apelado no curso do processo, o Juízo de primeiro grau, no Despacho de ID 4285831, considerou não haver necessidade de produção de outras provas, porém, para “evitar qualquer alegação de nulidade futura por cerceamento”, determinou a intimação das partes para tomarem ciência.

Em seguida, o Estado se manifestou pela ciência do Despacho e o autor permaneceu inerte, pelo que foi prolatada a Sentença em seguida, julgando o feito antecipadamente.

Como amplamente sabido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC). Ocorre que, malgrado haja nos autos elementos no sentido da execução das escavações iniciais para a execução do contrato, faltam provas suficientes sobre
(a)
quais foram exatamente as obras realizadas e em que medidas elas eram necessárias ao cumprimento do objeto contratual e
(b)
qual o valor exato despendido para a execução das obras necessárias ao início do cumprimento do contrato, antes da sua paralisação.

Penso que esses pontos controversos exigiriam produção de prova no curso do processo, especialmente prova pericial, a qual foi dispensada pela parte autora, a quem incumbia o ônus probatório.

Diante do impasse, entendo que a solução adequada ao caso requer a compatibilização entre, de um lado, o direito da autora ao recebimento pelas escavações que realizou anteriormente à paralisação da obra contratada, e que se mostraram necessárias ao início do cumprimento da avença, até verificar-se a incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra, e, de outro lado, a necessidade de provar-se o custo exato desses serviços prestados, o que deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, inciso I, e art. 510 do CPC.

Como sabido, a liquidação objetiva dar valor a uma sentença ilíquida (sem valor), sendo que a liquidação por arbitramento permite que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, assim como prova pericial a fim de alcançar a liquidez do título judicial.

Cito precedentes dos Tribunais diante de situações processuais comparáveis à presente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC
. 1. A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito ( CPC, artigo 373, inciso I). 2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do

recurso

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença objurgada a fim de condenar o requerido/apelante ao ressarcimento dos gastos suportados pela autora exclusivamente com as escavações que realizou no terreno, anteriormente à paralisação da obra em questão, e que se mostraram necessárias ao início do cumprimento do contrato, até verificar-se a incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra, valor a ser definido em liquidação por arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar